Tribunal: TJSP
Processo: 2253558-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Confissão de dívida decorrente de contrato de locação comercial que representa mero parcelamento da dívida já configurada, decorrente de aluguéis vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por dívida nova. Assim sendo, o parcelamento da dívida é ato confirmatório da obrigação originária e não a novação

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Confissão de dívida decorrente de contrato de locação comercial que representa mero parcelamento da dívida já configurada, decorrente de aluguéis vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por dívida nova. Assim sendo, o parcelamento da dívida é ato confirmatório da obrigação originária e não a novação ou substituição dela. Possibilidade de penhora de imóvel de titularidade do fiador de locação comercial. Texto expresso de lei que não distingue entre locação comercial e residencial para fins de desoneração do fiador para responder com seus bens, mesmo tratando-se de bem de família. Recurso dos Agravantes lastreado em acórdão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 605.709/SP, em que se faz tal distinção, para manter a proteção do bem de família do fiador de locação comercial, a despeito do art. 3o, VII, da Lei n.o 8.009/90. Impossibilidade, já que o referido acórdão não transitou em julgado e foi processado sem repercussão geral. Subordinam-se, ainda, as instâncias inferiores, à observância da repercussão Geral de anterior acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.360-SP, que reconhece a recepção do art. 3o, VII da Lei 8.009/90 pela Constituição Federal, observados os termos da EC 20/2000, que consagrou no art. 6o da Carta Magna o direito à moradia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253558-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes PAULO
MARCIO PINHEIRO MACHADO e HERANY RIBEIRO DOS SANTOS MACHADO,
são agravados KEILA MIRIAM MONTEIRO CARVALHO e JURANDIR RIBEIRO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
2
Voto no 8.898
Agravo de Instrumento n.o 2253558-05.2019.8.26.0000
Agravante: PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO e HERANY RIBEIRO DOS SANTOS
MACHADO
Agravados: KEILA MIRIAM MONTEIRO CARVALHO e JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO
Interessado: RENOVATION BRAZIL PIRACICABA LTDA. EPP
Comarca: Piracicaba (4a Vara Cível) Proc. 1006605-57.2017.8.26.0451
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Impugnação à penhora. Confissão de dívida decorrente de contrato
de locação comercial que representa mero parcelamento da dívida
já configurada, decorrente de aluguéis vencidos e não pagos e não
substituição do débito anterior por dívida nova. Assim sendo, o
parcelamento da dívida é ato confirmatório da obrigação originária
e não a novação ou substituição dela. Possibilidade de penhora de
imóvel de titularidade do fiador de locação comercial. Texto
expresso de lei que não distingue entre locação comercial e
residencial para fins de desoneração do fiador para responder com
seus bens, mesmo tratando-se de bem de família. Recurso dos
Agravantes lastreado em acórdão da 1a Turma do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 605.709/SP, em que
se faz tal distinção, para manter a proteção do bem de família do
fiador de locação comercial, a despeito do art. 3o, VII, da Lei n.o
8.009/90. Impossibilidade, já que o referido acórdão não transitou
em julgado e foi processado sem repercussão geral. Subordinam-
se, ainda, as instâncias inferiores, à observância da repercussão
Geral de anterior acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 612.360-SP, que reconhece a recepção do art. 3o,
VII da Lei 8.009/90 pela Constituição Federal, observados os
termos da EC 20/2000, que consagrou no art. 6o da Carta Magna o
direito à moradia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 109/111
que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à
penhora ofertada pelos executados, ora Agravantes, declarando subsistente a penhora que
recaiu sobre o imóvel dado em garantia no contrato de locação comercial firmado, no qual
os Agravantes figuraram como fiadores.
Sustentaram os Agravantes que o título executado possui nítida natureza de
novação de dívida e que não há como se estabelecer presunção de fiança num contrato de
locação que sequer foi juntado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
3
Alegaram que o objeto de discussão nos autos seria o termo de novação de
dívida e não o contrato de locação e que a fiança pessoal estabelecida no termo de novação
ou renegociação não vincula automaticamente os fiadores à obrigação estabelecida no
contrato original.
Arguiram a necessidade de diferenciação entre locação comercial e locação
residencial no que tange à possibilidade de penhora do bem de família, invocando o
entendimento contido no Recurso Extraordinário 605.709/SP.
Aduziram que, na hipótese dos autos, comprovou-se que o imóvel penhorado
trata-se de bem de família, que serve de moradia para os Agravantes e sua família,
protegido, portanto, pela impenhorabilidade da Lei no 8.009/90.
Sob tais argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso a fim de que seja
declarada a impenhorabilidade do bem de família, residência dos Agravantes.
O Agravo foi recebido com o efeito suspensivo pleiteado, “na medida em que
pende contra o Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no prosseguimento
do feito em condições que, em tese, podem ser alteradas quando do julgamento deste
recurso”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Os Agravados apresentaram sua contraminuta, sustentando a manutenção da
decisão agravada.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Agravantes, a decisão de primeiro grau não
merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
4
Isto, porque, como bem observou o MM. Juízo a quo, a confissão de dívida
formalizada entre os locadores e a locatária, inclusive com a anuência dos fiadores, ora
Agravantes, representa mero parcelamento da dívida existente, decorrente de alugueres e
encargos da locação vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por dívida
nova, como pretendem fazer crer os Agravantes.
Assim sendo, o parcelamento da dívida ajustado com os Agravados é ato
confirmatório da obrigação originária e não a novação ou substituição dela.
Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos
das ementas abaixo transcritas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DE ACORDO CELEBRADO
ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA NO CURSO DE ANTERIOR
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

IMPOSSIBILIDADE
-
ACORDO
QUE
SE
LIMITOU
AO
PARCELAMENTO
DOS
ALUGUÉIS
DEVIDOS
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
MORATÓRIA
OU
NOVAÇÃO

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA”. (TJSP; Apelação Cível 1013247-89.2017.8.26.0566;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 06/03/2020) (destacamos e grifamos)
“Locação de imóvel Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
julgada procedente Apelo único e exclusivo da fiadora Cerceamento de
Defesa Inocorrência O julgamento antecipado da lide era de rigor, visto que
as questões postas pelos litigantes permitiam definição. O juiz, como já
assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as
provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam
suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais
lembrar que por força do que prescreve o art. 130, do CPC/73, a prova é dirigida
ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a
seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa.
Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em
razão do julgamento antecipado. Mérito Exoneração da fiança Inocorrência
Fiadora que não demonstrou ter se exonerado da fiança prestada na forma do
art. 835, do CC. Tampouco há que se cogitar de extinção da garantia, na
medida em que o acordo judicial travado entre locadora e locatários, no
bojo da ação de despejo por denúncia vazia paralelamente promovida, teve
por objeto única e exclusivamente o ajuste acerca da desocupação e entrega
das chaves do imóvel locado. Outrossim, os dados coligidos aos autos dão
conta de que as tratativas havidas entre locadora e locatários não teve por
objeto a constituição de uma nova obrigação em substituição àquela
anteriormente firmada, mas apenas e tão somente uma concessão para o
parcelamento de dívida referente a aluguéis e encargos não adimplidos
relativos ao período compreendido entre setembro, outubro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
5
novembro/2013. Destarte, não houve a extinção do débito ali representado e
tampouco a criação de uma nova obrigação que substituísse a anteriormente
ajustada entre as partes. Em outras palavras, não houve, in casu, qualquer
aditamento contratual a justificar a aplicação da Súmula no 214 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há que se cogitar de extinção ou
exoneração da fiança na espécie. Atualização monetária e juros de mora -
Incidência a partir do vencimento de cada aluguel inadimplido, por tratar-se de
mora ex re, ex vi do que dispõe o artigo 397, do Código Civil. - Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1007111-67.2014.8.26.0506; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 07/08/2019) (destacamos e grifamos)
“Locação de imóveis. Sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução fundada em título extrajudicial para a cobrança de crédito locatício.
Apelo do executado embargante. Alegação de existência de confissão de dívida
para pagamento do débito locatício, sem a participação dos embargantes
fiadores. Novação não configurada. Mero reconhecimento da obrigação.
Obrigação dos fiadores que permanece hígida. Inexistência de novação apta
a ensejar a extinção da fiança. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1125795-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018) (destacamos e grifamos)
“Execução de título extrajudicial. Contrato de cessão de uso e locação. Shopping
Center. Confissão de dívida firmada extrajudicialmente. Embargos do devedor.
Simples parcelamento de débito permitido pelos locadores através de
confissão de dívida que não configura moratória ou novação. Termos da
avença que não revelam a intenção de constituir nova obrigação em
substituição à anterior. Inadimplemento das parcelas que, nos termos
avençados, ensejaria a cobrança do valor originalmente devido. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1037786-05.2016.8.26.0001; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018) (destacamos e grifamos)
A matéria também não é nova no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
ASSINADO
PELO
FIADOR.
EXECUÇÃO
DE
IMÓVEL.
ALEGAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO.
PENHORABILIDADE DO BEM. 1. A jurisprudência do STJ assevera que a
confissão de dívida, derivada de contrato de locação, constituída para
formalizar parcelamento de débito não constitui novação, capaz de exonerar
os fiadores. 2. A análise do conteúdo do instrumento de confissão de dívida
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Quando do julgamento do REsp
1.363.368/MS (DJe de 21/11/2014), Tema no 708, foi fixado o entendimento de
que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n.8.009/1990".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
6
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1130444/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018)
(destacamos e grifamos)
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MORATÓRIA E NOVAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
ACORDO
ACERCA
DA
FORMA
DE
PAGAMENTO. REVISÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (AREsp
1154253, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 27/11/2017, DJe
07/12/2017) (destacamos e grifamos)
Diante de tais circunstâncias, não restando caracterizada a moratória ou
novação da dívida decorrente do contrato de locação garantido pelos Agravantes na
qualidade de fiadores, permanece hígida a sua obrigação, inclusive no que tange à garantia
ofertada.
No caso em testilha, a declaração de indisponibilidade do bem imóvel de
propriedade dos fiadores tem lastro na lei, que não faz distinção entre locação residencial e
comercial para fins responsabilização do fiador da relação locatícia inadimplida.
Os Agravantes invocam acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709-
SP, ainda não transitado em julgado, eis que pendente de julgamento o recurso interposto
pelo credor que ali busca a satisfação de seu crédito.
Ademais, para além da decisão agravada apoiar-se no texto literal da lei que
faculta ao credor a expropriação do bem de família do fiador de locação,
independentemente de se tratar de locação comercial ou residencial, observa ainda a força
vinculante do acórdão prolatado pelo mesmo Supremo Tribunal Federal no RE 612.360-
SP, prevalente até que tal julgado seja eventualmente ultrapassado pelo mecanismo de
superação do overrruling :
“É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da
Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição
Federal, com redação da EC 26/2000. CONSTITUCIONALIDADE DA
PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
POR
ESTA
SUPREMA
CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 612360 RG, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
7
MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT
VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300)”.
Observe-se que, no que tange ao acórdão não transitado em julgado no
RE 605.709-SP, para além da necessidade de que se mantenha a decisão que os
Agravantes invocam aqui em seu favor, será ainda necessário que se altere o julgado no
que diz respeito à sua força vinculante, eis que não fora o recurso admitido com
repercussão geral, nos termos dos debates entre os Ministros constante do corpo do
acórdão, o que se reflete na ementa abaixo transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS
EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM
GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO
CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA
DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E
COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA”. (Grifo não original).
A matéria também não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça,
consoante demonstram as ementas dos recentes julgados abaixo:
“Locação de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de
locação. Rejeitada impugnação à penhora de imóvel pertencente à fiadora. Bem
de família. Alegação de que a exceção prevista no inciso VII do art. 3o da Lei no
8.009/90 não se aplica à hipótese dos autos, porquanto figurou a agravante como
fiadora apenas no termo de confissão de dívida assinado pelas partes e não no
contrato de locação originário. Irrelevância, em razão da natureza da dívida.
Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família. Alegação de que há recente julgado no C. STF, estendendo a
proteção de bem de família ao imóvel dos fiadores na hipótese de locação de
bem comercial, como no caso dos autos. Ausência de força vinculante.
Aplicação do disposto no artigo 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90. Súmula no
549 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2115341-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
(grifamos e destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
8
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRA
FIADOR
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA
POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO
LEGAL - ART. 3o, VII, LEI 8.009/90. Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da
Lei no 8.009/90, perfeitamente possível a penhora do imóvel residencial "por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação". AGRAVO
DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2047508-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data
de Registro: 04/07/2019) (grifamos e destacamos)
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -
FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL IMPUGNAÇÃO À PENHORA BEM DE FAMÍLIA.
Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou impugnação à penhora,
mantendo, em consequência, penhora sobre imóvel de titularidade dos
agravantes. A impenhorabilidade de bem de família não é oponível em
processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação, ainda que não residencial. Incidência do disposto no inciso VII,
do artigo 3o, da Lei 8.009/90. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão do Egrégio Supremo
Tribunal Federal que não possui efeito vinculante, não sendo a mesma
suficiente para alterar o entendimento sedimentado na Súmula 549 do
Excelso Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento
não
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2071680-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019) (grifamos e destacamos)
“APELAÇÃO AÇÃO DE EMBARGOS ÀS EXECUÇÃO Alegação de
impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta Possibilidade
prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 Súmula 549 do STJ
Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da
proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC e RE no
612.630/SP) Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema
quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato
de locação comercial Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal
Federal, sem vinculatividade, ainda não transitada em julgado, e que, assim,
não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior
recurso extraordinário com repercussão geral Precedentes deste Tribunal
Negado provimento”. (TJSP; Apelação Cível 1045848-60.2018.8.26.0002;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019) (grifamos e destacamos)
“PROCESSUAL CIVIL Sentença arbitral Cumprimento Contrato de
locação não residencial Penhora de imóvel dado em fiança Decisão de
primeiro grau que rejeita impugnação à penhora e mantém a constrição
Agravo interposto pela fiadora Fiança prestada em contrato de locação
Admissibilidade da penhora Artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90
Matéria julgada em recursos especial repetitivo e extraordinário

Repercussão geral Súmulas 549 do Superior Tribunal de Justiça e 8 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
9
Egrégio Tribunal de Justiça Inexistência de diferenciação de tratamento
em relação à locação comercial Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2117685-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
(grifamos e destacamos)
“Apelação. Locação comercial. Embargos à execução. Alegação do fiador de
que seu imóvel não pode ser penhorado, por se tratar de bem de família.
Descabimento. Possiblidade prevista, expressamente, na Lei 8.009/90.
Recente decisão do STF, RE no 605.709/SP, que não se trata de Acórdão
proferido em Recurso Repetitivo. Pacífica a constitucionalidade do artigo
3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. Entendimento pacificado do C. STJ.
Precedentes deste E. Tribunal. Excesso à execução não comprovado. Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação”. (TJSP; Apelação Cível
0036434-29.2010.8.26.0554; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019) (grifamos e destacamos)
“Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do bem de
família. Fiança em locação comercial. Não reconhecimento. Exclusão
prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Reconhecimento pelo STF
da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador no contrato
de locação. Não aplicação da decisão proferida no RE 605.709 do STF ao
caso concreto. Falta de efeito vinculativo. Recurso desprovido. A exceção da
impenhorabilidade do bem de família não alcança fiança dada em contrato de
locação de imóvel (artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90), reconhecendo o Supremo
Tribunal Federal, pelo Pleno, a constitucionalidade da norma federal. Não
modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709, por
ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso
concreto e inaplicáveis à hipótese vertente”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2105465-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019) (grifamos e destacamos)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
IMÓVEL
PERTENCENTE
À
FIADORA.
POSSIBILIDADE, AINDA QUE CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA.
TESE SUFRAGADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ), NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973 (CPC/1973). INCIDÊNCIA DO ART. 3o, VII,
DA LEI No 8.009/1990 E SÚMULA 549 DO STJ. QUESTÃO JÁ
ANALISADA POR ESTA CÂMARA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE
APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Referida
questão já foi analisada por esta Câmara por ocasião do julgamento da Apelação
no 0021694-08.2012.8.26.0001, em 04/10/2016. Prevalece a solução
proclamada pelo C. STJ em julgado formulado nos termos do art. 543-C do
CPC/1973. Desse modo, é legítima a penhora de bem de família pertencente
a fiador em contrato de locação, nos termos do art. 3o, VII, da Lei no
8.009/1990 e da Súmula 549 do C.STJ. O decidido pelo STF no RE
605.709/SP não modifica tal entendimento, por ausência de efeito
vinculativo”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2122658-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253558-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
10
Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2019;
Data de Registro: 24/06/2019) (grifamos e destacamos)
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam constituir o
direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de
instrumento.
III Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator